Tribunal: STF
Processo: ARE 696563
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CARGO DE CONFIANÇA. SÚMULA N. 287/TST. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. OJ Nº 113 DA SBDI-1/TST. ESTABILIDADE. CLÁUSULA NORMATIVA. PROVAS. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM O SEGUIMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTIGOS 5º, II, XXXV, XXXVI E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 



    2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 



    3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: RECURSO DE REVISTA . CERCEAMENTO DE DEFESA. O Tribunal Regional rejeitou a alegação de cerceamento de defesa, porque constatou que era desnecessária a apresentação dos documentos indicados pelo autor, já que as provas existentes eram suficientes ao deslinde da controvérsia acerca das horas extras. Os preceitos invocados pelo recorrente (artigo 5º, XXXIV, XXXV e XXXVIII) não ensejam o processamento do recurso de revista, porque não guardam relação direta com a matéria em discussão. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o acórdão recorrido deu a exata subsunção dos fatos ao comando inserto nos artigos 125, II, e 130 do CPC, que atribuem ao magistrado a direção do processo, o incumbem de velar pela rápida solução do litígio e determinam o indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias. Destarte, não prospera a alegação de cerceamento de defesa. CARGO DE CONFIANÇA. Ao afirmar que o autor, na qualidade de gerente geral de agência, estava enquadrado na disposição do artigo 62, II, da CLT, o Tribunal Regional decidiu em harmonia com a Súmula nº 287 do TST. ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA. A tese recursal, no sentido de que o adicional previsto no artigo 469, § 3º, da CLT é devido também no caso de transferência definitiva, está superada pela Orientação Jurisprudencial nº 113 da SBDI-1 desta Corte, com a qual se coadunou o acórdão recorrido. ESTABILIDADE NORMATIVA. O Tribunal Regional registrou que o reclamante preencheu os requisitos da cláusula normativa, que conferia estabilidade ao empregado que contasse com mais de 28 anos de trabalho no banco e estivesse a menos de 24 meses de completar o tempo necessário para a obtenção da aposentadoria proporcional ou integral. Esclareceu que o autor, quando foi demitido, contava com 34 anos, 7 meses e 15 dias de tempo de serviço. Todavia, entendeu que o fato de ele ter pleiteado a aposentadoria proporcional, logo após a dispensa, implicou renúncia à aludida estabilidade. Tal decisão ofendeu a literalidade do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O quadro fático delineado no acórdão recorrido evidencia que o reclamante tinha o direito adquirido de continuar no emprego, até alcançar o tempo necessário à aposentadoria integral. A aposentadoria proporcional, requerida após a dispensa, não equivale à renúncia desse direito, pois a opção pela aposentadoria integral foi frustrada, pelo reclamado, que não observou a aludida estabilidade. Recurso de revista de que se conhece parcialmente e a que se dá provimento. 



    6. NEGO PROVIMENTO ao agravo.